Tribunal: TJDFT
Processo: 0703903-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703903-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LOUZADA MELO AGRAVADO: ALVES CORREA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO LOUZADA MELO (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0731436-97.2019.8.07.0001), em que litiga com ALVES CORRÊA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (exequente), que rejeitou a impugnação do agravante e deferiu a penhora do imóvel descrito como apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem, matrícula no 49.440, situado em Goiânia/GO (ID 111261667 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32548949), o agravante afirma que faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Informa que o benefício já fora deferido em outros processos. Narra que a avaliação utilizada pelo Juízo de origem referente ao bem penhorado (QR 412, conjunto 17- A, lote 1, apartamento n. 208 e garagem n. 09, Samambaia/DF), é de 2009, e foi apresentada pelo agravado em outro processo. Declara que deve se fazer nova avaliação do bem, pois uma avaliação feita 12 anos atrás não deve ser declarada válida, em razão da valorização do imóvel. Argumenta que o imóvel penhorado foi avaliado em R$85.000,00, mas vale mais de R$250.000,00, conforme pesquisa realizada no site de imobiliárias da região. Alega que o Juiz singular está promovendo a execução na forma mais gravosa para o executado, em confronto com o artigo 805, do Código de Processo Civil, violando os princípios do exato adimplemento, uma vez que determinou o reforço de penhora, mediante a constrição de um segundo imóvel (apartamento 402 do Edifício Ormuz de Oliveira e seu respectivo box de garagem, matrícula no 49.440), sem a determinação de nova avaliação do primeiro imóvel penhorado, acatando a avaliação realizada em 2009. Argumenta que a ampliação ou reforço da penhora deve ser precedida da nova avaliação do bem, para verificar se a medida é necessária (artigos 850 e 851 do Código de Processo Civil). Tece considerações acerca da atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja declarada a impossibilidade de penhora de segundo imóvel, bem como para determinar que seja realizada a avaliação do primeiro imóvel penhorado. Sem preparo, tento em vista o pedido de justiça gratuita. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. O agravante, nos autos do Processo 0721441-29.2020.8.07.0000 deduziu pedido semelhante, tendo promovido o recolhimento do preparo recursal, após ser intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, asseverando, naquela oportunidade, que o pedido seria formulado nos autos originários. No presente recurso, o agravante, sem demonstrar que houve alteração na sua situação econômica desde a alegação de hipossuficiência no processo anterior, formulou novo pedido de gratuidade de justiça e, para amparar o seu pedido, apresentou os documentos de ID 33308693. Contudo, não há como acolher a alegação. No caso em análise está em debate apenas a gratuidade para a fase recursal, porquanto a decisão agravada não analisou a questão; Assim, como não foi comprovado pelo agravante que não possui condições financeiras para efetuar o pagamento do preparo recursal do singelo valor de R$ 39,81, mormente após ter promovido o recolhimento do preparo do recurso anteriormente interposto, o pedido de concessão do benefício deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do que dispõem os arts. 99, §7o e 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator